Tribunal: TJBA
Processo: 8039792-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039792-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DALVA MACIEL DA SILVA

Advogado(s)
:
TONY NOVAIS DE ALMEIDA

IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. RUXOLITINIBE (JAKAVI). MIELOFIBROSE AGUDA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. RISCO DE LESÃO A ÓRGÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por paciente portadora de
Mielofibrose Aguda (CID C94.5)
contra ato omissivo da Secretária de Saúde do Estado da Bahia, objetivando o fornecimento gratuito do medicamento
Ruxolitinibe 20mg
, conforme prescrição médica fundamentada. A impetrante sustenta que a negativa administrativa, baseada na ausência de padronização do fármaco no SUS, viola seu direito líquido e certo à vida e à saúde, apresentando prova de hipossuficiência financeira e de falha terapêutica com as alternativas disponibilizadas pela rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a necessidade de análise técnica sobre o fármaco oncológico implica inadequação da via eleita
por carência de dilação probatória; (ii) definir a competência da Justiça Estadual para o julgamento da lide em face do
Tema 1234 do STF
; (iii) aferir a responsabilidade solidária do Estado da Bahia; e (iv) estabelecer se foram atendidos os requisitos cumulativos do
Tema 106 do STJ
para a concessão de medicamento não incorporado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, uma vez que a impetrante apresentou prova documental pré-constituída robusta (IDs 64376654 e 65143745), suprindo-se a necessidade de perícia técnica complexa por meio da
Nota Técnica do NATJUS
(ID 102733422), a qual oferece subsídios científicos isentos suficientes para o convencimento do magistrado.

4. Quanto à competência, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar a tutela provisória no
Tema 1234 (RE 1366243)
, vedou a declinação de competência ou a inclusão da União no polo passivo em demandas sobre medicamentos não incorporados que já tramitem na Justiça Estadual, mantendo-se o juízo ao qual a ação foi originariamente direcionada pelo cidadão.

5. A responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre todos os entes federados (União, Estados e Municípios), conforme tese firmada no
Tema 793 do STF
, competindo ao Poder Público garantir a assistência terapêutica integral, especialmente em tratamentos de neoplasias graves, em atenção aos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

6. No mérito, restaram preenchidos os requisitos do
Tema 106 do STJ
: (a) a imprescindibilidade do tratamento foi atestada por laudo médico fundamentado que demonstrou a ineficácia das opções do SUS (Hidroxiureia e Talidomida); (b) a incapacidade financeira decorre da condição de pensionista da impetrante confrontada com o alto custo do fármaco; e (c) o medicamento possui registro regular na ANVISA.

7. A
Nota Técnica TJBA nº 18701
(ID 102733422) ratificou a necessidade do tratamento, evidenciando o quadro de
anemia sintomática
e
esplenomegalia volumosa
, concluindo pela existência de
risco iminente de lesão a órgão ou comprometimento de função
, o que justifica a co
nfirmação da tutela de urgência anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Segurança concedida
.

Tese de julgamento
:

A competência da Justiça Estadual é mantida para o julgamento de pedidos de medicamentos não incorporados enquanto pendente o julgamento definitivo do Tema 1234 do STF.

O fornecimento de fármaco oncológico não padronizado impõe-se ao Estado quando demonstrada a ineficácia das alternativas da rede pública, a hipossuficiência do paciente e o registro na ANVISA, nos termos do Tema 106 do STJ, especialmente se corroborado por parecer favorável do NATJUS que aponte urgência e risco à integridade física.

Referências
:

CF, art. 6º e 196; LEI Nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; STF, RE 855178 (Tema 793); STF, RE 1366243 (Tema 1234); STJ, REsp 1657156 (Tema 106); TJBA, Mandado de Segurança, Número do Processo: 8015360-06.2022.8.05.0274, Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES, Publicado em: 27/07/2023; TJBA: Mandado de Segurança, Número do Processo: 8001505-73.2024.8.05.0149, Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA, Publicado em: 14/11/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039792-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante DALVA MACIEL DA SILVA e como impetrados BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em afastar a preliminar e conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06